Tribunal: STM
Processo: 7000830-53.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000830-53.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: JEYKSON KALYL DA SILVA PERUFO
ADVOGADOS: WAGNER SILVA GONÇALVES MONTES (OAB: RJ164400), FILLIPE
NICOLITT DE ANDRADE (OAB: RJ198795) E MARCELO QUEIROZ (OAB: RJ128559)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/08/2021 a 05/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defesa de nulidade do Decisum desta Corte Castrense,
por afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que a
referência ao site Google Earth citada no Voto do Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA em nada surpreendeu ou prejudicou as teses defensivas anteriormente
alegadas nos momentos processuais oportunamente abertos às partes. No
mérito, por maioria, conheceu e rejeitou os presentes Embargos Infringentes e
de Nulidade, para manter na íntegra o Acórdão embargado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ
NAZARETH. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
acolhiam os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo 1º Ten JEYKSON
KALYL DA SILVA PERUFO, para reformar o Acórdão vergastado, e absolvê-lo nos
termos da Sentença a quo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
O Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS não participou do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/08/2021 17:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170100bc7
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE:
JEYKSON KALYL DA SILVA PERUFO.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Drs. WAGNER SILVA GONÇALVES MONTES, FILLIPE NICOLITT DE ANDRADE E
MARCELO QUEIROZ.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA.
ART. 206 DO CPM. HOMÍCIDIO CULPOSO. DISPARO DE ARMA DE FOGO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
DECISUM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRESENÇA DOS
ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO TIPO PENAL CULPOSO. AUSÊNCIA DE
CAUTELA. PREVISIBILIDADE OBJETIVA. CULPA IN COMITTENDO. RECURSO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
DECISÃO POR MAIORIA.

1. As imagens do local retiradas do site Google Earth e incluídas nos autos da
apelação não tiveram o condão de surpreender ou prejudicar as teses
defensivas anteriormente apresentadas em momentos processuais abertos
às partes, o que afasta a preliminar de nulidade do processo a partir da
inclusão das imagens nos autos. Preliminar de nulidade por ofensa ao
contraditório e a ampla defesa rejeitada por unanimidade.
2. Ao atirar com munição real a esmo, em linha reta, mesmo tendo
conhecimento de que existia uma patrulha de sua OM em atuação naquele
perímetro, o Embargante agiu de forma imprudente, precipitada e sem a
devida cautela exigível de um militar que se encontrava na condição de
Oficial de Serviço de uma Organização Militar do Exército brasileiro,
culminando com a morte de um colega de farda.
3. O crime culposo atende aos seguintes elementos: conduta voluntária,
inobservância do dever de cuidado, resultado naturalístico involuntário, nexo
causal, tipicidade da conduta culposa e previsibilidade objetiva, requisitos
presentes na conduta do Embargante.
4. Independentemente da tese ofertada pela defesa ao questionar as
condições de visibilidade, a conduta encontra-se balizada na tipificação
culposa pela deflagração de tiros sem qualquer cautela com o resultado
morte.
5. Não foram trazidos aos autos provas de excludentes de culpabilidade ou
de ilicitude.
6. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela Defesa de
nulidade do Decisum desta Corte por afronta aos princípio da ampla defesa e do contraditório, tendo em
vista que a referência ao site Google Earth citada no Voto do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA em nada
surpreendeu ou prejudicou as teses defensivas anteriormente alegadas nos momentos processuais
oportunamente abertos às partes e, no mérito, por maioria, em conhecer e em rejeitar os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade, para manter na íntegra o Acórdão embargado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 5 de agosto de 2021.

Ministro Alt Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO
O Embargante, Tenente do Exército JEYKSON KALYL DA SILVA PERUFO foi condenado por Acórdão deste
Tribunal, prolatado nos autos da Apelação Nº 7000098-77.2017.7.00.0000, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de detenção, como incurso no caput do art. 206, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l",
ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, c/c o art. 110 da Lei nº
7.210/1984 e o direito de recorrer em liberdade (AP, Evento 93), cuja ementa é a seguinte:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/08/2021 17:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170100bc7

"EMENTA: HOMICÍDIO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO TIPO
PENAL CULPOSO. AUSÊNCIA DE CAUTELA. RESULTADO PREVISÍVEL. IMPRUDÊNCIA
CONFIGURADA.PROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA. Ao apontar uma pistola calibre 9
mm e efetuar disparos com munição real em direção que não oferecia qualquer segurança,
causando a morte de um companheiro de farda, o Apelado, militar com treinamento de tiro,
deixou de empregar a cautela a que estava obrigado, vindo a causar um resultado que lhe
era perfeitamente previsível e para o qual, inclusive, fora advertido momentos antes da tragédia
.Age de forma imprudente o militar que, em razão de suposta tentativa de invasão do quartel,
efetua disparos com arma de fogo a esmo, em linha reta, sem a prévia e inequívoca identificação
do alvo, em evidente violação do dever de cuidado exigível para a situação, restando configurada,
com tal conduta, a prática delituosa. Nesse contexto, em que não houve sequer a identificação
visual de qualquer pessoa estranha com 'animus' de ofender ou de invadir o quartel, não é possível
vislumbrar a presença do requisito 'injusta agressão' a justificar a atuação do Apelado, não
havendo que se falar em legítima defesa. Logo, caracterizado o delito de homicídio culposo, e
ausentes quaisquer circunstâncias excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a reforma
da sentença absolutória. Apelo ministerial provido. Decisão por maioria."

No referido Acórdão, prevaleceu o Voto do Ministro-Relator, restando vencidos os Ilustres Ministros Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e o Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, que conheciam e negavam provimento ao Recurso do MPM, para manter a Sentença a
quo por seus próprios e jurídicos fundamentos (AP, Evento 82).

A Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e o Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
fizeram declarações de voto, respectivamente, a favor da manutenção da sentença absolutória e
convergente com o voto do Relator que opinava pela condenação (AP, Evento 82).

Contra essa Decisão foram interpostos Embargos de Declaração Nº 7000808-29.2019.7.00.0000, que foram
inadmitidos por decisão, unânime, desta Corte Castrense, nos termos seguintes (ED, Evento 69):

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação
jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem
vícios de omissão, de ambiguidade, de contradição ou de obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM. 2.
Se a Defesa opõe os Embargos de Declaração apenas para rediscutir teses que foram tratadas no
Recurso de Apelação, os requisitos de cabimento desse instrumento processual não se mostram
preenchidos. 3. Inexistindo qualquer defeito no Acórdão vergastado e estando a oposição carente
de seus requisitos, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos. 4. Preliminar acolhida.
Declaratórios não conhecidos. Decisão unânime."

Dessa nova decisão, que negou, por unanimidade, conhecimento aos supramencionados Embargos
Declaratórios, foram opostos os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, requerendo o Embargante
(Evento 1) :

(...) a conversão do julgamento em diligência com o objetivo de suprir deficiências
relevantes para a instrução processual, qual seja, a expedição de ofício à prefeitura de
MARABÁ/PA para que informe a data em que fora expedido o habite-se do condomínio ao
qual se refere o Ilustre Ministro Artur Vidigal;
(...) juntada da informação supracitada, ante o exposto, confia o embargante seja admitido,
nos termos do artigo 540 do CPPM, conhecido e provido seu recurso para, após as
formalidades legais, reformar o v. acórdão embargado, prevalecendo, dessa forma, o voto
vencido, no sentido de absolver o embargante fundamento no art. 439, "b" e "d", do CPPM,
conforme assentado na decisão de primeiro grau ora reformada; (...) em caso de
manutenção do 'decisum', seja realizado o cumprimento do "sursis" da pena na 2ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), local onde reside e serve o embargante."

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/08/2021 17:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170100bc7

Os presentes Embargos foram por mim conhecidos, por entender presentes os requisitos de admissibilidade,
procedendo-se a abertura de vista à PGJM, na forma do art. 126 do RISTM (Evento 7).

A PGJM, em parecer da lavra do Ilustre Procurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, opinou pelo conhecimento e
desprovimento dos presentes Embargos, mantendo-se íntegro o Acórdão reprochado (Evento 11).

É o Relatório.
VOTO

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

O presente recurso foi oposto pela defesa de JEYKSON KALYL DA SILVA PERUFO e busca fazer prevalecer o
voto divergente da lavra da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, após o
cumprimento de diligência nos termos requeridos.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE ABERTURA DE VISTA À DEFESA
APÓS JUNTADA DE PROVA NOVA PELO MAGISTRADO.

A Ministra Maria Elizabeth abordou a preliminar da Defesa no sentido de que fosse declarada a nulidade do
processo a partir da inclusão do voto do Ministro Artur Vidigal no julgamento da Apelação nº 7000098-
77.2017.7.00.0000, realizado no dia 21/5/2019, em razão da utilização de documento estranho à defesa -
imagens do local em 4/5/2014, retiradas do site Google Earth -, tendo em vista a ausência de abertura de
vista às partes, e, por consequência, a ofensa aos princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que
a referida prova poderia ter influenciado a decisão do Plenário.

A preliminar foi rejeitada à unanimidade pelo Plenário desta Corte por ausência de afronta ao princípio da
ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que a referência ao site Google Earth citada no Voto do
Ministro Artur Vidigal em nada surpreendeu ou prejudicou as teses defensivas anteriormente alegadas nos
momentos processuais oportunamente abertos às partes.

Acrescentou que, apesar da obrigatoriedade da abertura de vista às partes quando da juntada de provas aos
autos, inclusive daquelas colacionadas pelo magistrado, conforme preconiza a literatura processual nacional,
em especial os arts. 378 e 379 do CPPM, há que se destacar que houve na instrução, tanto na fase
inquisitorial, quanto na instância a quo, a juntada de inúmeras provas que atestam clarividente todo o
alegado, inclusive, por meio de laudo pericial que consagrou a fiel descrição geográfica do lugar do
cometimento do suposto delito, bem como de suas imediações.

A pretendida conversão do julgamento em diligências pleiteada pela Defesa não encontra guarida legal e
carece de adequação ao caso sub examine.

Há muito se discute sobre a necessidade de efetivo exercício dos poderes instrutórios conferidos ao juízo
criminal e seu maior ativismo na produção da prova como forma de qualificar a prestação jurisdicional
efetiva que compete ao Estado.

A prova assume um papel importante na distribuição da Justiça. É considerada um Direito Fundamental e
deve ser produzida em sua plenitude, observando alguns limites, devendo o juízo, no momento de sua
decisão, estar convicto da elaboração de uma sentença justa em ambos os aspectos.

Os poderes instrutórios do juízo que defende sua maior participação ativa na colheita de provas seriam
elementos primordiais para confeccionar uma decisão justa. Por óbvio, a maior participação do magistrado
nos autos demostra a maior atuação estatal, e, portanto, não deve ser encarada como uma prerrogativa,
mas como um dever essencial para a distribuição da justiça.

Para além, a prova busca convencer o juízo sobre a verdade. Seu decisum deve estar nela motivado acerca
da reconstrução fática do objeto da lide.

A diferença entre verdade e certeza pode ser encontrada na lição de Malatesta, que diz[1]:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/08/2021 17:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170100bc7

"A verdade, em geral é a conformidade da noção ideológica com a realidade; a crença na percepção
desta conformidade é a certeza. A certeza é, portanto, um estado subjetivo do espírito, podendo
não corresponder à verdade objetiva. Certeza e verdade nem sempre coincidem; por vezes, tem-se
a certeza do que objetivamente é falso; por vezes, duvida-se do que objetivamente é verdadeiro; e
a mesma verdade que parece certa a um, a outros parece por vezes duvidosa quiça até mesmo
falsa a outros ainda."

Na mesma esteira, é fundamental observar que o juízo deve se empenhar pela justaposição do princípio da
verdade real, corolário da processualística criminal. No entanto, no atual contexto processual penal aliado ao
ativismo do magistrado na colheita da prova, dentro dos limites da sua produção, a verdade em tese
produzida no processo seria o que legitima a verdade real, transmutada em verdade processual, pois a
decisão será proferida conforme a verdade apresentada nos autos, e não conforme aquela que ocorreu no
passado, a única que pode ser alcançada.

Portanto, busca-se a verdade real processual, na qual o magistrado, para estar convicto em decidir de forma
justa, certamente deverá estar imbuído da certeza judicial, pois seu contato com os fatos produzidos deu-se
no processo, e não no mundo exterior, e, por conseguinte, a única verdade que se alcançará é aquela
apresentada no processo.

Em observância aos poderes instrutórios do Juízo, in specie, a referência à vergastada prova supostamente
produzida pelo Ministro Artur Vidigal, na verdade, consubstanciou-se apenas em uma citação do nobre
Magistrado, em sua Declaração de Voto, de imagem das imediações do lugar do suposto delito na data dos
fatos.
No entanto, a referida menção não tem o condão de gerar prejuízo à parte, e, por consequência, a nulidade
do julgamento ou a sua conversão em diligência, como quer a combativa Defesa.

As inúmeras provas juntadas pelas partes no decorrer da instrução processual atestam com firmeza o dever
de cuidado operado pelo embargante, bem como a dinâmica dos fatos e o lugar do delito, em especial por
meio do laudo pericial de levantamento de dados do local do homicídio, realizado no 52º Batalhão de
Infantaria de Selva, datado de 25/6/2014, assinado por 2 (dois) peritos criminais militares (fls. 99/108 -
evento 1 - Docs. APENSO 28 e APENSO 29) e do laudo pericial de reprodução simulada dos fatos, realizado
na 23ª Brigada de Infantaria de Selva, datado de 3/9/2014, assinado por 2 (dois) peritos criminais militares,
acompanhado de vídeo (fls. 164/189 e 160 - evento 1 - Docs. APENSO 31 e APENSO 32).

Ante o exposto, a preliminar de nulidade foi rejeitada, à unanimidade, tendo em vista a ausência de
prejuízo à defesa.

MÉRITO

O Acórdão recorrido, prolatado, nos autos da Apelação nº 700098-77.2017.7.00.0000, impôs a reforma da
sentença absolutória do Juízo da 8ª CJM, dando provimento ao recurso proveniente do MPM, restando assim
ementado, in verbis:

"EMENTA: HOMICÍDIO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO TIPO PENAL
CULPOSO. AUSÊNCIA DE CAUTELA. RESULTADO PREVISÍVEL. IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA.
PROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA. Ao apontar uma pistola calibre 9 mm e efetuar
disparos com munição real em direção que não oferecia qualquer segurança, causando a morte de
um companheiro de farda, o Apelado, militar com treinamento de tiro, deixou de empregar a
cautela a que estava obrigado, vindo a causar um resultado que lhe era perfeitamente previsível e
para o qual, inclusive, fora advertido momentos antes da tragédia .Age de forma imprudente o
militar que, em razão de suposta tentativa de invasão do quartel, efetua disparos com arma de fogo
a esmo, em linha reta, sem a prévia e inequívoca identificação do alvo, em evidente violação do
dever de cuidado exigível para a situação, restando configurada, com tal conduta, a prática
delituosa. Nesse contexto, em que não houve sequer a identificação visual de qualquer pessoa
estranha com 'animus' de ofender ou de invadir o quartel, não é possível vislumbrar a presença do
requisito 'injusta agressão' a justificar a atuação do Apelado, não havendo que se falar em legítima

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/08/2021 17:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170100bc7
defesa. Logo, caracterizado o delito de homicídio culposo, e ausentes quaisquer circunstâncias
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a reforma da sentença absolutória. Apelo
ministerial provido. Decisão por maioria."

Após a prolação do mencionado Acórdão condenatório, foram ajuizados Embargos de Declaração que
confirmaram a ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no decisum, a saber:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação
jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem
vícios de omissão, de ambiguidade, de contradição ou de obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM. 2.
Se a Defesa opõe os Embargos de Declaração apenas para rediscutir teses que foram tratadas no
Recurso de Apelação, os requisitos de cabimento desse instrumento processual não se mostram
preenchidos. 3. Inexistindo qualquer defeito no Acórdão vergastado e estando a oposição carente
de seus requisitos, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos. 4. Preliminar acolhida.
Declaratórios não conhecidos. Decisão unânime."

Contudo, ao manter sua inconformidade, a Defesa objetiva reabrir discussão e produzir provas, ao requerer:

"148) (...) a conversão do julgamento em diligência com o objetivo de suprir deficiências relevantes
para a instrução processual, qual seja, a expedição de ofício à prefeitura de MARABÁ/PA para que
informe a data em que fora expedido o habite-se do condomínio ao qual se refere o Ilustre Ministro
Artur Vidigal;

149) Após a juntada da informação supracitada, ante o exposto, confia o embargante seja admitido,
nos termos do artigo 540 do CPPM, conhecido e provido seu recurso para, após as formalidades
legais, reformar o v. acórdão embargado, prevalecendo, dessa forma, o voto vencido, no sentido de
absolver o embargante fundamento no art. 439, "b" e "d", do CPPM, conforme assentado na decisão
de primeiro grau ora reformada;

150) Outrossim em caso de manutenção do 'decisum', seja realizado o cumprimento do "sursis" da
pena na 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), local onde reside e serve o embargante."

Para a melhor compreensão da matéria questionada, mostra-se oportuno transcrever parte do Voto vencido
da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH, que se posicionou pela mantença da sentença absolutória, in verbis:

"(...) Embora tenha havido a reconstituição do crime, a realização de laudo do local, inclusive para
verificar se, naquela hora e posição, haveria a previsibilidade do acusado do fatídico resultado,
permanecem as dúvidas a respeito da culpabilidade do agente.
Assim, inexiste convicção sobre o réu saber ou não se a vítima, o Cb França, estava na linha de tiro
quando do incidente. Claro é que está mais que demonstrado que o agente não intencionava atirar
na vítima.
Consequentemente, incerto se ele teve culpa ao atingir fatalmente o militar, não restando
comprovado que assumiu qualquer risco de fazê-lo ou que previa o resultado.
Por fim, quanto ao pedido do MPM para considerar o homicídio culposo, entendo não merecer
reparos a Sentença primeva, na qual se considerou a aplicação das alíneas "b" e "d" do art. 439 do
CPPM, para que fosse absolvido o apelado.
Ex positis, divergindo, do colendo Plenário desta Corte, conheci e neguei provimento ao recurso,
para manter a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos."

A Defesa afirma que existiriam provas técnicas sobre as condições de visibilidade do terreno, na data dos
fatos, o que faria prevalecer o voto vencido.

Ao analisar a peça recursal, verifica-se que a Defesa não apresentou fatos que tenham o condão de alterar
as repisadas teses já discutidas à exaustão, no âmbito desta instância superior em dois momentos
processuais prévios (Apelação e Embargos de Declaração), buscando, tão somente, o revolvimento do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/08/2021 17:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170100bc7
conjunto fático e probatório já analisado e decidido pelo Plenário desta Corte.

Nesse sentido, a Defesa busca a conversão do julgamento em diligência com o objetivo de suprir supostas
deficiências que seriam relevantes para a reversão da Decisão embargada, pugnando pela expedição de
ofício à prefeitura de MARABÁ/PA para que informe a data em que fora expedido o habite-se do condomínio
ao qual teria se referido o Ministro Artur Vidigal.

Entendo que restou mais do que comprovado, durante a instrução criminal, que o Embargante agiu de forma
imprudente, precipitada e sem a devida cautela exigível de um militar que se encontrava na condição de
Oficial de Serviço de uma Organização Militar do Exército brasileiro, resultando na morte do CB THIAGO
RAFAEL CARNEIRO DE FRANÇA.

A conduta foi tipificada como crime culposo, nos termos do art. 33, inciso II, do Código Castrense, que assim
o conceitua:

"Art. 33. Diz-se o crime:
Culpabilidade
(...)
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou
especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever
ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evita-lo."

A Doutrina nos ensina que o crime culposo atende aos seguintes elementos: conduta voluntária,
inobservância do dever de cuidado, resultado naturalístico involuntário, nexo causal, tipicidade da conduta
culposa e previsibilidade objetiva, requisitos presentes na conduta do Embargante.

Romeiro[2], aduz haver uma relação entre a conduta culposa, a quebra do cuidado objetivo, por parte do
agente, e as circunstâncias relativas ao momento da prática delitiva, ou seja, da realização da conduta
imprudente, negligente ou imperita, que dá azo ao resultado naturalístico não querido, mas podia e deveria
ter sido previsto:

"A culpa está em função da reprovabilidade de falta de observância por parte do agente, nas
circunstâncias em que se encontrava, do cuidado exigível, ou seja, da diligência ordinária ou
especial a que se estava obrigado."

Assim, é indiscutível que, independentemente da tese ofertada pela defesa ao questionar as condições de
visibilidade, a conduta encontra-se balizada na tipificação culposa pela deflagração de tiros a esmo, sem
qualquer prudência, mesmo tendo conhecimento de que existia uma patrulha de sua OM em atuação ou, até
mesmo, pessoas que poderiam estar transitando por diversos motivos no perímetro em que direcionou seus
disparos.

Tratando-se o Embargante de um militar de carreira, na condição de Oficial de Dia, responsável pelo
comando de toda a equipe de serviço, deveria estar capacitado para utilizar com eficiência e prudência o
armamento de serviço. Restando, no entender deste Relator, incontroversa, a reprovabilidade de sua
conduta, vez que faltou com o dever de cuidado objetivo que lhe era exigível pelas circunstâncias, no caso
concreto.

Nesse sentido, merece transcrição parte do Voto do então Ministro-Relator Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO nos
autos da Apelação supra, in verbis:

"(...) O simples fato de efetuar disparos com arma de fogo, em linha reta, na direção de uma mata
fechada, contra "cochichos", sem a mínima condição de identificar o suposto alvo, por si só, já
demonstra a manifesta imprudência e o agir precipitado por parte do Apelado.
A distância, a escuridão da noite e a existência de mata fechada entre o local de onde o Ten
JEYKSON efetuou os disparos com munição real e o ponto em direção ao qual estava atirando não
lhe permitiam fazer o reconhecimento preciso de pessoas, e sequer se eventualmente tais pessoas
representavam ameaça à segurança do quartel ou à integridade física do Apelado e demais
militares que compunham a força de reação.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/08/2021 17:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170100bc7
Assim, sem ter a capacidade de identificar em que ou em quem estava atirando, e após dividir a
força de reação em dois grupos, é evidente que o Apelado, agindo com total inobservância do dever
objetivo de cautela, terminou por praticar os elementos caracterizadores do fato típico culposo, o
que lamentavelmente causou a morte de seu colega de farda.
Se havia dúvida quanto à existência ou não de invasor(es) e a real periculosidade para a segurança
do quartel e dos militares, o procedimento correto que o Ten JEYKSON deveria ter adotado era o de
obedecer fielmente às normas de segurança, o que, conforme ele próprio declarou em Juízo, não
ocorreu."

No mesmo sentido, foi o Voto do Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL que ressaltou a previsibilidade de que os
disparos efetuados pelo Embargante poderiam atingir pessoas outras que não ofereciam qualquer perigo à
segurança orgânica da Organização Militar, in verbis:

"Ressalta-se que o primeiro disparo foi efetuado pelo Acusado, tendo a equipe comandada pelo
Cabo FRANÇA, somente após ele ter sido alvejado, disparado em tom de alerta.
Portanto, se não bastasse o risco de atingir os supostos invasores, vê-se que era absolutamente
previsível que eles poderiam atingir inúmeras outras pessoas, que não ofereciam qualquer perigo
para a segurança das instalações militares e de seu pessoal.
(...)
Como visto, não é a efetiva previsão do resultado que determina a ocorrência do crime culposo,
mas sim a mera previsibilidade. Há crime culposo quando o agente prevê o resultado e acredita que
pode evitá-lo (culpa consciente) e, também, quando não prevê um resultado que lhe era previsível
(culpa inconsciente).
No caso em tela, está caracterizada a culpa inconsciente, aquela que o agente não tem a previsão
(ato de prever) do resultado, mas sim, a mera previsibilidade (possibilidade de prever), pois restou
evidenciado nos autos que o Tenente JEYKSON podia até não saber que a patrulha do Cabo FRANÇA
estava do outro lado da mata; porém, era natural que ele soubesse que qualquer outra pessoa
poderia estar lá.
Independentemente da ciência sobre a existência da patrulha comandada pela vítima na sua linha
de tiro, o Apelado nunca poderia ter atirado em um alvo que não estava vendo, mesmo que sua
intenção fosse a defesa do aquartelamento. Além de ser previsível que alguém poderia estar na
mata, há um fundamento básico de emprego de qualquer agente que porte uma arma de fogo, qual
seja, somente atirar em um alvo visível.
Conforme o próprio Apelado afirmou em seu interrogatório, não viu nenhum invasor e quando
disparou em direção à mata, não tinha como saber exatamente quem estava lá.
(...)
Ora, se ao Sargento SOUZA, que era o Adjunto ao Oficial de Dia, previu que os tiros provenientes
das armas dos militares que se encontravam no posto P3 poderiam atingir a patrulha do Cabo
FRANÇA, que, em hipótese, estariam nas imediações da mata, seria lógico afirmar que isso também
era previsível ao Tenente JEYKSON.
Assim, sem ter a capacidade de identificar em que ou em quem estava atirando e após dividir a
força de reação em dois grupos, é evidente que o Apelado, agindo com total inobservância do dever
objetivo de cautela, terminou por praticar os elementos caracterizadores do fato típico culposo, o
que lamentavelmente causou a morte de seu colega de farda.
Nesse mote, o fato de o Tenente JEYKSON ter sido questionado por outro militar a respeito da
possibilidade de haver outra equipe na linha do tiro demonstra não somente a previsibilidade do
resultado, mas, também, a violação de um dever de cuidado, para o qual fora advertido momentos
antes do disparo.
(...)
Como se pode concluir do conceito de previsibilidade exposto acima, do Tenente JEYKSON era
esperado a possibilidade de prever a existência de qualquer pessoa no interior ou nas imediações
da mata existente próxima ao seu posto de tiro. Como oficial do Quadro de Material Bélico do
Exército Brasileiro, o Apelado tinha consciência do poder de destruição e do alcance do seu
armamento, sabia da extensão da mata, que não era grande, e, também, da existência de um
condomínio de casas nas adjacências de sua Organização Militar. Além disso, os militares de serviço
sabiam que, em outras ocasiões, caçadores haviam entrado inadvertidamente na área do posto P3.
Por esses motivos, ele nunca poderia ter atirado na direção da mata, mesmo que considerasse a
existência de possíveis invasores nas instalações do quartel, pois poderia atingi-los, o que também

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/08/2021 17:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170100bc7
não seria aceitável, considerando a inexistência de agressão por parte deles.
O Apelado atentou contra o dever de cuidado objetivo, deixando de seguir as regras básicas de
atenção e cautela, exigíveis a qualquer militar na função de Oficial de Dia, particularmente a um
oficial formado na Academia Militar das Agulhas Negras, atirando imprudentemente em um alvo
que não estava identificado.
É importante destacar que, no contexto do Direito Penal, não existem graus de culpa, pouco
importando se a culpa é levíssima, leve ou grave. Ela deve ser suficiente para caracterizar a
imprudência, a negligência ou a imperícia do agente, havendo punição. Os graus só interessam
para a individualização da pena e para excluir do campo da culpa os casos em que a imprudência
ou a negligência sejam insignificantes e não possam ser consideradas requisitos para a
concretização do tipo penal. Nesse sentido, para condenar ou não o Apelado, não se pode levar em
consideração a intensidade de sua ação, mas a sua existência - o tiro em direção à mata - e o seu
resultado - a morte do Cabo FRANÇA.
Apenas a título de argumentação, inadmissível qualquer premissa que tenha como base a
compensação de culpas, pois mesmo se a ordem do Tenente fosse a de o Cabo FRANÇA guarnecer
a área do posto P2 e o militar tivesse descumprido essa ordem, a ação do Apelado ainda seria
imprudente, pois era previsível que qualquer pessoa poderia estar nas proximidades da mata.
Concernente ao segundo fundamento trazido na Sentença absolutória, da exclusão da ilicitude com
base na legítima defesa e erro na execução, observa-se, nos termos do art. 44 do CPM, o que se
segue:
"Art. 44 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários,
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem".
Nesse sentido, verifica-se que não existem nos autos elementos suficientes que possam enquadrar
o fato ocorrido na referida excludente. Isso porque, ainda que fosse levado em consideração que o
Apelado não sabia que a Vítima e sua equipe estavam na sua linha de tiro e acreditasse estar
atirando em um provável agente agressor, tais disparos jamais poderiam ter sido efetuados, uma
vez que não houve, em momento algum, contato visual do Tenente JEYKSON com um suposto
invasor. Além disso, mesmo que o oficial tivesse visto uma pessoa na área interna da OM e
soubesse tratar-se de um invasor, o procedimento exigido de um militar com formação técnica para
o manuseio de arma de fogo seria a abordagem e voz de prisão.
Outro motivo para excluir a incidência da legítima defesa é o fato de o primeiro tiro da ação ter sido
executado pelo Tenente JEYKSON. Por essa razão, não se pode reconhecer nem a legítima defesa
real nem a putativa, uma vez não houve a injusta agressão, elemento necessário para a
configuração da referida excludente de ilicitude.
Nesse mote, não é possível vislumbrar a presença do requisito "injusta agressão" a justificar a
atuação do Apelado, pois não houve sequer a identificação visual de qualquer pessoa estranha a
invadir o quartel, muito menos a agressão, mesmo que putativa. Portanto, não há que se falar na
tese da legítima defesa como excludente da ilicitude da conduta praticada pelo Tenente JEYKSON e
nem no instituto do erro, em qualquer de suas modalidades.
É importante ressaltar que mesmo se o Tenente não fosse o primeiro a atirar, não haveria a
incidência do erro de execução (aberratio ictus), uma vez que os disparos foram efetuados a esmo,
em direção à mata, para, quem sabe, atingir um suposto invasor, e não pontualmente visando um
alvo certo, requisito essencial à existência de erro de execução.
Ainda nesse sentido, a condição da vítima - militar ou invasor - em nada influenciaria o cotejo da
responsabilidade penal do Tenente JEYKSON, uma vez que, apenas a título de exemplo, como foi
dito pela testemunha Sargento SOUZA, já havia ocorrido invasão do quartel por caçadores,
tornando ainda mais injustificada a conduta adotada pelo Tenente, que ocasionou a morte do Cabo
FRANÇA."

A Previsibilidade objetiva do resultado e a culpa in comittendo do Embargante foram suficientemente
demonstradas, não havendo razão a justificar a alteração da Decisão embargada, como bem ressaltado pelo
Parecer da PGJM, da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, in verbis:

"(...) tal discussão é inócua, uma vez que o delito culposo releva a conduta de omissão do dever de
cuidado e nada justifica os disparos a esmo, próximos a residências, mormente em se tratando de
um Aspirante-a-Oficial, com treinamento de tiro, tendo o agente conhecimento e tendo sido
questionado a respeito do perigo que oferecia a uma equipe de busca de serviço que transitava
pelo local, em busca dos supostos invasores da área militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/08/2021 17:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2170100bc7
Em outras palavras, a alegada prova utilizada não desqualifica em nada a demonstração do agir
com imprudência do Agravante, ao disparar sua arma, sabendo que havia militares naquele local,
bem como um conjunto de moradias habitadas no alcance da arma utilizada, demonstrando a
conduta, o resultado e sua previsibilidade. Uma jovem vida foi ceifada, por um comportamento
imponderado do militar mais graduado da guarnição de serviço, que inclusive havia anuído com as
buscas chefiadas pelo Cabo vitimado. Estava obrigado a agir de forma diferente, mas ignorou o
perigo oferecido a terceiros."

Transposta a análise do pedido principal, requer a defesa que "(...) em caso de manutenção do 'decisum',
seja realizado o cumprimento do 'sursis' da pena na 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
local onde reside e serve o embargante. " (Grifo nosso.)

É fato que a carreira militar, em especial, a de oficial, impõe frequentes transferências para diversas regiões
do país. Todavia, em que pese não veja óbice a que o Embargante possa cumprir o período de prova em
outra localidade, tal pretensão deve ser dirigida ao Juízo da 8ª CJM, competente para conhecer e decidir
sobre a matéria, em consonância com o previsto no art. 588 do CPPM e art. 30, inciso XI da Lei 8.457/92.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela Defesa de nulidade do Decisum desta Corte por afronta
ao princípio da ampla defesa e do contraditório e, no mérito, conheço e rejeito os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, para manter na íntegra o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

[1] MALATESTA, Nicola Framarino Dei. A lógica das Provas em Matéria Criminal, vol. I,
Saraiva.1960. São Paulo.pag.22.
[2] Romeiro, Jorge Alberto, Curso de direito penal militar: parte geral, São Paulo: Saraiva, 1994.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 15:42:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120579f0ed
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000830-53.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALTE ESQ CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: JEYKSON KALYL DA SILVA PERUFO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DR. WAGNER SILVA GONÇALVES MONTES, DR. FILLIPE NICOLITT DE ANDRADE E DR.
MARCELO QUEIROZ.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Em Sessão Virtual realizada no dia 5/8/2021, votei vencida, divergindo da douta maioria, nos seguintes
termos:
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Insurgiu-se a Defesa do 1º Ten JEYKSON KALYL DA SILVA PERUFO contra o Acórdão proferido por essa
Corte Castrense nos autos da Apelação nº 7000098-77.2017.7.00.0000, publicado em 27/6/2019 (evento
95 do Apelo), no qual, por maioria, condenou o agente à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze)
dias de detenção, como incurso no art. 206, caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM, no
regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da
Lei nº 7.210/1984, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer
em liberdade.
Inicialmente, cumpre destacar que, não obstante o protocolo de dois recursos distintos pela Defesa,
nomeados como "Embargos Infringentes", fulcrado nos arts. 540 e 541 do CPPM (evento 1, doc. 1), e
"Embargos de nulidade e de declaração com efeito prequestionatório", sob o fundamento dos arts. 541 e
542 do CPPM (evento 1, doc. 2), aplico o princípio da fungibilidade para unificar os argumentos recursais
em um único recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, nos termos dos arts. 124 e
seguintes do RISTM, tendo em vista que os pedidos formulados em ambos, protocolizados sob a subscrição
do mesmo causídico, se adequam à hipótese de cabimento dos embargos destacados, não se sujeitando
às regras dos declaratórios.

Preliminar de nulidade do Acórdão por afronta aos princípios da ampla defesa e do
contraditório
(Arguida pela Defesa)
Preliminarmente, pugnou a Defesa pela declaração de nulidade do processo a partir da inclusão do voto do
Ministro Artur Vidigal de Oliveira no julgamento da Apelação nº 7000098-77.2017.7.00.0000, realizado no
dia 21/5/2019, em razão da utilização de documento estranho à Defesa - imagens do local em 4/5/2014
retiradas do site Google Earth -, tendo em vista a ausência de abertura de vista às partes, e, por
consequência, a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a referida prova
pode ter influenciado a decisão do Plenário.
Da análise dos argumentos defensivos, não assiste razão à parte.
No que pese a obrigatoriedade da abertura de vista às partes quando da juntada de provas aos autos,
inclusive daquelas colacionadas pelo magistrado, acorde preconiza a literatura processual nacional, em
especial os arts. 378 e 379 do CPPM, no case, há que se destacar que houve na instrução, tanto na fase
inquisitorial, quanto na instância a quo, a juntada de inúmeras provas que atestam clarividente todo o
alegado, inclusive, por meio de laudo pericial que consagrou a fiel descrição geográfica do lugar do
cometimento do suposto delito, bem como de suas imediações.
A pretendida conversão do julgamento em diligências pleiteada pela Defesa não encontra guarida legal e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 15:42:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120579f0ed
carece de adequação ao caso sub examine.
Há muito se discute sobre a necessidade de efetivo exercício dos poderes instrutórios conferidos ao juízo
criminal e seu maior ativismo na produção da prova como forma de qualificar a prestação jurisdicional
efetiva que compete ao Estado.
A prova assume um papel importante na distribuição da Justiça. É considerada um Direito Fundamental e
deve ser produzida em sua plenitude observando alguns limites, devendo o juízo no momento de sua
decisão estar convicto da elaboração de uma sentença justa em ambos os aspectos.
Os poderes instrutórios do juízo que defende sua maior participação ativa na colheita de provas seriam
elementos primordiais para confeccionar uma decisão justa. Por óbvio, a maior participação do magistrado
nos autos demonstra a maior atuação estatal, e, portanto, não deve ser encarada como uma prerrogativa,
mas como um dever essencial para distribuição da justiça.
Para além, a prova busca convencer o juízo sobre a verdade. Seu decisum deve estar nela motivado
acerca da reconstrução fática objeto da lide.
A diferença entre verdade e certeza pode ser encontrada na lição de Malatesta, que diz:
"A verdade, em geral é a conformidade da noção ideológica com a realidade; a crença na
percepção desta conformidade é a certeza. A certeza é, portanto, um estado subjetivo do
espírito, podendo não corresponder à verdade objetiva. Certeza e verdade nem sempre
coincidem; por vezes, tem-se a certeza do que objetivamente é falso; por vezes, duvida-
se do que objetivamente é verdadeiro; e a mesma verdade que parece certa a um, a
outros parece por vezes duvidosa quiça até mesmo falsa a outros ainda." [1].
Na mesma esteira, é fundamental observar que o juízo deve se empenhar pela justaposição do princípio
da verdade real, corolário da processualista criminal. No entanto, no atual contexto processual penal
aliado ao ativismo do magistrado na colheita da prova, dentro dos limites da sua produção, a verdade em
tese produzida no processo seria o que legitima a verdade real, transmutada em verdade processual, pois
a decisão será proferida conforme a verdade apresentada nos autos, e não daquela que ocorreu no
passado, a única que pode ser alcançada.
Portanto, busca-se a verdade real processual, na qual o magistrado, para estar convicto em decidir de
forma justa, certamente deverá estar imbuído da certeza judicial, pois seu contato com os fatos produzidos
deu-se no processo, e não com o mundo exterior, e, por conseguinte, a única verdade que se alcançará é
aquela apresentada no processo.
Em observância aos poderes instrutórios do Juízo, in specie, a referência à vergastada prova supostamente
produzida pelo Ministro Artur Vidigal, na verdade, consubstanciou-se apenas em uma citação do nobre
Magistrado, em sua Declaração de Voto, de imagem das imediações do lugar do suposto delito na data dos
fatos. No entanto, a referida menção não tem o condão de gerar prejuízo à parte, e, por consequência, a
nulidade do julgamento ou a sua conversão em diligência, como quer a combativa Defesa, dadas as
inúmeras provas juntadas pelas partes no decorrer da instrução processual que atestam com firmeza o
dever de cuidado operado pelo embargante, bem como a dinâmica dos fatos e o lugar do delito, em
especial por meio do laudo pericial de levantamento de dados do local do homicídio, realizado no 52º
Batalhão de Infantaria de Selva, datado de 25/6/2014, assinado por 2 (dois) peritos criminais militares (fls.
99/108 - evento 1 - Docs. APENSO28 e APENSO29) e do laudo pericial de reprodução simulada dos fatos,
realizado na 23ª Brigada de Infantaria de Selva, datado de 3/9/2014, assinado por 2 (dois) peritos criminais
militares, acompanhado de vídeo (fls. 164/189 e 160 - evento 1 - Docs. APENSO31 e APENSO32).
Desta feita, rejeito a preliminar arguida pela Defesa de nulidade do Decisum desta Corte Castrense por
afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que a referência ao site Google
Earth citada no Voto do E. Ministro Artur Vidigal em nada surpreendeu ou prejudicou as teses defensivas
anteriormente alegadas nos momentos processuais oportunamente abertos às partes.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 15:42:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120579f0ed

MÉRITO
Da análise dos argumentos defensivos, os Embargos infringentes e de Nulidade merecem provimento.
Mantenho, pois, meu posicionamento quanto à absolvição do réu nos termos do meu colacionado Voto
Divergente.
In casu, o acusado agiu com o devido cuidado necessário para a defesa de ameaça iminente e atual ao
Batalhão. Conforme se depreende de todo o arcabouço probante, o Ten JEYKSON realizou procedimento
padrão de acionamento do PDA, inclusive com divisão da equipe acionada, procedimento de advertência
e de utilização de munição de festim.
Acorde se observa do interrogatório do réu, ele possui formação na Academia Militar das Agulhas Negras
do Exército - AMAN -, o que lhe garante instrução de alto nível concernente ao dever de comando e de
segurança de seus subordinados.
O que ocorreu foi um incidente ao acaso da vontade e da previsibilidade do acusado, uma vez que possui
conhecimento técnico necessário para lidar com operações militares de risco e pressão.
Ainda, em conformidade com a dinâmica dos fatos, após a troca de tiros com os invasores, quando
revelado que um militar teria sido alvejado, imediatamente o acusado ordenou o cessar fogo e deu início
aos primeiros socorros à vítima, o que, infelizmente, não gerou os efeitos esperados, tendo em vista o tiro
ter sido fatal.
Nos casos em que o agente tem o dever de arrostar o perigo, deve ser valorada a alegação de estado de
necessidade justificante do crime, bem como a de legítima defesa, previstas nos arts. 43 e 44 do CPM,
sendo, ainda, o requisito interpretado levando-se em consideração o princípio favor rei, que ressalta a
incidência de dispositivos penais militares mais benéficos.
O resultado integra o injusto culposo e, sem ele, o crime não tem existência real, sendo indispensável que
a consequência decorra da inobservância do cuidado devido.
In specie, nem todos os elementos integrantes do tipo culposo integram a conduta do agente, visto ter o
réu acatado o cuidado devido, causando um resultado indiretamente relacionado com seu zelo, sendo
objetivamente imprevisível e inevitável.
A propósito, destaca a jurisprudência deste Tribunal Superior:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ELEMENTOS FORMADORES DO
CRIME CULPOSO. 1. Para que ocorra o crime do art. 210 do CPM, é necessário que o
agente ofenda a integridade física de outrem, mediante conduta voluntária (ação ou
omissão) e agindo de forma imperita, imprudente ou negligente. 2. Não configurada a
inobservância do dever de cuidado e a previsibilidade, elementos formadores
do crime culposo, a conduta que não se enquadra no art. 210, caput, do CPM. 3.
Recurso Ministerial conhecido e não provido. Decisão por maioria." (Apelação nº
0000110-06.2015.7.02.0202. Relatoria: Min Arthur Vidigal de Oliveira. Publicado em:
6/10/2017). (Grifo nosso.)
Em delitos deste jaez, o desvalor recai, especialmente, sobre a conduta do agente, porquanto o resultado
lesivo não é desejado pelo sujeito ativo. Assim, o agir finalístico guarda estreita relação com o
comportamento guiado pela displicência, pelo desleixo, e não com o foco na produção do resultado
naturalístico.
Acertada é a decisão do Conselho Especial a quo, que absolveu o Ten JEYKSON em contradita ao
argumento do órgão acusatório de que não agiu com o dever objetivo de cuidado, no momento em que
atirou com munição real de pistola em direção à mata, sem um alvo predeterminado. O MPM
desconsidera que o tiro de advertência proferido pelo réu, ao chão, foi revidado pelos transgressores, e a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 15:42:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120579f0ed
única possibilidade para que os militares não fossem alvejados, até que se abrigassem, seria revidar as
investidas dos invasores na direção em que estavam se deflagrando os projéteis, em elementar instinto
de legítima defesa.
Cediço ser tênue a linha que separa o dolo eventual da culpa consciente, mas aqui, a diferenciação
exsurge clara, porquanto o dever de cuidado foi dolosamente deixado de lado, a despeito de restar
evidente a sua necessidade.
Ora, o Ten JEYKSON agiu com todos os procedimentos necessários para evitar o uso da arma de fogo com
munição real, dando vários sinais de advertência auditiva e, por fim, com munição de festim, o que não
gerou nenhuma reação por parte dos invasores do Batalhão.
O arcabouço processual não contém, portanto, provas contundentes para imputar ato criminoso de cunho
doloso ou culposo ao embargante. Certo que este não atuou com vontade dirigida para o resultado
morte, nem com dolo eventual, tampouco, culpa consciente.
Não assiste razão, portanto, ao Parquet quando de sua alegação de que seria previsível ao acusado o
resultado morte da vítima, uma vez que outro militar, o Sgt Souza, questionou-o se os tiros de
advertência não poderiam atingir outros militares. O supracitado militar não estava presente no momento
em que o Ten JEYKSON deu a ordem à vítima para que, acompanhado de outros três militares,
guardassem o P2. Denota-se que, se tal missão tivesse sido cumprida pela vítima, o fatídico resultado não
teria acontecido.
Um dos principais elementos dos crimes culposos, ao lado da violação do dever objetivo de cuidado, é a
imprevisão do previsível.
Há previsibilidade objetiva quando o homem médio, nas circunstâncias em que se encontrava o agente,
teria antevisto o resultado. No entanto, não há que se cogitar da existência de homicídio culposo se o
resultado era objetivamente imprevisível ao agente, conforme se observou no caso sub examine.
Se o agente, em virtude de suas condições pessoais, não conseguiu prever o resultado, não poderá ser
responsabilizado penalmente. Se o perfil subjetivo do agente, mesmo empregando carga razoável de
atenção, não conseguir captar o resultado previsível ao comum dos homens, excluir-se-á a culpabilidade
por falta da potencial consciência da ilicitude do fato.
Para além, o MPM, em suas razões, quer fazer parecer que não havia invasores nas imediações do P3
(Paiol), desconsiderando por completo os depoimentos uníssonos das testemunhas e o interrogatório do
acusado, que afirmaram, em várias passagens, que existiam pessoas no interior da mata, bem como que
ouviram suas vozes, tendo inclusive, sido visualizados pela sentinela do P3, o ex-Sd Lucas Silva.
Foram observados, ainda, fortes indícios da presença dos transgressores pelo Cb Saymon (fls. 23/25 do
IPM), bem como pelo Cb Geovanne (mídia digital), conforme atestam em seus testemunhos em juízo.
Não vislumbro os argumentos de que não havia invasores, bem como não existia perigo iminente e atual
ao Corpo da Guarda e ao patrimônio militar no Batalhão, uma vez que o atentado se deu nas imediações
do paiol, organismo militar caro aos contraventores por se tratar do local de armazenagem dos
equipamentos belicosos da Organização Militar.
Salienta-se que o Comandante da Guarda, bem como as sentinelas que guardavam os postos 1, 2, 3 e 5
da OM, presenciaram movimentação irregular nos fundos do Batalhão, inclusive escutaram tiros
disparados por civis próximos à cerca que margeava o quartel, o que demonstra a efetiva invasão,
momentos depois, ao Batalhão.
Outrossim, os crimes de roubo e de furto em paióis militares pelo Brasil estão se tornando uma prática
entre os criminosos, pois o objeto dos ilícitos visa o equipamento armazenado que guarnece às
Instituições Militares.
A configuração da materialidade delitiva necessita de detida análise quanto à dinâmica dos fatos.
Destaca-se, inicialmente, a alegação do acusado no sentido de que, após o primeiro acionamento pela

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 15:42:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120579f0ed
sentinela do Posto 3, o ex-Sd Lucas Silva, de que havia invasores ao Batalhão, imediatamente, ele, então
Aspirante a Oficial, que exercia a função de Oficial-de-dia, de pronto, cumpriu seu dever militar de acionar
o Plano de Defesa do Aquartelamento - PDA, constituindo reforços para averiguar a presença de supostos
invasores. Ressalto, mais uma vez, a assertiva de que havia comprovadamente invasores no local,
conforme atestam as provas testemunhais carreadas aos autos do IPM e do processo judicial.
Ato contínuo, o acusado manteve a guarda do local, sob alerta, por mais de quarenta minutos, utilizando-
se do procedimento de segurança e de advertência para que os pretensos agressores, embrenhados à
mata, se entregassem. Não obtendo qualquer sinal da presença dos meliantes, após rondar, juntamente
com todos os militares que foram acionados, o perímetro do P2 e do P3, e demais imediações do paiol,
inclusive contornando a mata, ele desconstituiu o PDA, por ordem de seu superior o Cap Augusto Silva,
não sem antes ordenar as sentinelas que guardariam os postos que ficassem em alerta.
No caminho de regresso da operação, foi avistado novamente um homem armado nas imediações do P3,
conforme depoimento supramencionado do ex-Sd Lucas Silva, que afirmou categoricamente ter avistado
civil invasor em tocaia próximo ao paiol, na saída da mata. De imediato, a sentinela informou ao Cb
Saymon para que avisasse o que presenciou ao réu, uma vez que o rádio estava sem bateria.
A maior controvérsia quanto ao deslinde da demanda se dá, por sua vez, quando, informado dos fatos, o
Ten JEYKSON ordenou a vítima, o Cb França, que juntamente com outros três militares, o Cb Pacheco, o
Cb Geovanne e o Sd Trindade, se direcionassem ao Posto 2, próximo ao posto de combustível do quartel
para que, após os tiros de advertência, fossem, os invasores em fuga, surpreendidos pelo grupamento;
ou, se o ordenou para que fossem para as imediações da mata que se localizava atrás do Posto 3, o que
os deixariam diametralmente opostos, sob a linha de tiro de quem possivelmente estivesse em frente ao
Paiol. Não houve testemunhas da conversa entre o acusado e a vítima, muito embora a sentinela do P3, o
ex-Sd Lucas Silva, confirmasse a versão do acusado, uma vez que, depois do tiroteio, o Ten JEYKSON o
relatou que ordenou à vítima que guardasse o P2, com seu pessoal.
Ora, da sistemática dos fatos, ao agente era imprevisível a presença do grupamento comandado pela
vítima ao lado oposto da mata, na linha de tiro do P3, fora do quartel, pois sua ordem ao Cb França era de
que permanecessem no P2. Não assiste razão ao órgão acusatório, ao inferir que se o 1º Sgt Souza
questionou o acusado se havia a possibilidade dos tiros de advertência atingirem outros militares,
presumiria por parte do Ten JEYKSON, da mesma forma, a previsibilidade do resultado danoso.
O referido subalterno não presenciou a ordem ao grupamento, proferida pelo acusado à vítima, conforme
se observa de seu depoimento no IPM.
Junte-se ao fato de que a vítima foi imprudente, colocando em risco não só sua vida, mas a dos demais
militares que o acompanhavam. O Cb Geovanne asseverou que não só o Cb França dirigiu-se para as
imediações da mata, por fora do quartel, exatamente na linha de tiro de quem se encontrava na defesa
do paiol, como, por diversas vezes, teve a intenção de adentrar a mata, mesmo em tais circunstâncias,
para surpreender os invasores, o que, por si só, infelizmente, fez com que assumisse o risco do fatal
incidente.
Ainda, destaque-se a perícia do acusado, mesmo sob pressão. Os primeiros tiros de advertência,
deflagrados do fuzil, conforme depoimentos e interrogatórios, foram com projéteis de festim. Após os
militares da operação ouvirem vozes no interior da mata, com a advertência inicial, o acusado, ainda,
advertiu com frases de ordem aos invasores para que se entregassem, mas como não obteve resposta,
resolveu atirar, como advertência, com munição real, com pistola de calibre 9mm de uso pelas Forças
Armadas por duas vezes, em direção ao solo, sentido à mata, momento em que foi revidado com um tiro
pelos invasores que estavam em seu interior.
Parece-me, mais uma vez, inadmissível a dúvida quanto à presença de agressores na OM. Conforme
depoimento do Cb Pacheco (fls. 209/210 do apenso) e do Sd Trindade, que acompanhavam a vítima,
nenhum deles, únicos militares que estavam atrás da linha de tiro, em contraordem ao acusado, atirou,
até que o Cb Pacheco observou que o Cb França havia sido atingido, momento em que ordenou ao Sd

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 15:42:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120579f0ed
Trindade que efetuasse três disparos para cima, com seu fuzil, e começou a gritar que havia um militar
ferido. Pois bem, se não havia invasores no interior da mata, quem proferiu os tiros contra a guarda do
paiol, comprovadamente atestado pelos militares que participaram do tiroteio?
O Direito Penal, em especial, o Militar, não pode ultrapassar os ditames dos seus preceitos gerais, bem
como as figuras nele tipificadas. Em que pese a autoria ter sido comprovada por meio de prova pericial
(fls. 637 a 645 do apenso), não seria aceitável apenar o acusado pelo incidente, que conforme se
observou, está calcado em um infortúnio, justificado pelo erro de execução em legítima defesa, aliado à
culpa da vítima, que, por mais que não tenha sido demonstrado que recebeu ordens para guardar o P2 do
acusado, sendo fisicamente impossível estar sob a linha de tiro do P3, caso houvesse cumprido a
determinação, ainda assim demonstrou sua imprudência ao querer adentrar a mata em busca dos
invasores. Os autos evidenciam um militar inconsequente que, mesmo tendo recebido orientação sobre a
gravidade da operação e das suas consequências, optou por dar a volta à mata, em caminho paralelo ao
quartel, para tentar surpreender os invasores.
A acusação construiu sua tese argumentativa sob a alegação de que foram os tiros de pistola para o
chão, como advertência, deflagrados pelo acusado, que vitimou o Cb França, e que os demais tiros em
resposta foram dados pelo Sd Trindade em ordem do Cb Pacheco, quando observou que o militar tinha
sido atingido.
Desconsidera o Parquet, no entanto, os depoimentos testemunhais que asseveram categoricamente que
o acusado emitiu gritos de alerta aos invasores, e que, mesmo assim, o grupamento chefiado pela vítima,
não os escutou, muito embora afirmaram que ouviam-se vozes no interior da mata. Ora, se não ouviram
os gritos de alerta do Ten JEYKSON para a rendição, certamente as vozes que ouviram no interior da mata
só poderiam ser dos invasores.
Para além, na lição de Claus Roxin, o direito à legítima defesa se assenta em dois princípios: o da
proteção individual e o da "afirmação do Direito". Conforme o autor, o legislador, ao permitir que o
particular se utilize de toda defesa necessária à sua proteção, também tem como fim a prevenção
geral.[2]
Portanto, só se configura a legítima defesa se presentes, a um só tempo, os princípios da proteção
individual e da afirmação do direito. In casu, há que se falar em "afirmação do Direito" com a morte ou o
ferimento do terceiro alheio à agressão, configurando, assim, a legítima defesa.
Ademais, em sede de aberractio ictus, o nosso Código Penal adotou a teoria da equivalência. Nesse
sentido, a doutrina parece uníssona. Em síntese, duas teorias disputam a primazia de fundamentar o erro
na execução: a teoria da concretização e a da equivalência. Segundo a teoria da concretização, que
parece mais prestigiada na literatura internacional, o dolo pressupõe a sua concretização em um
determinado objeto; isto é, se em consequência do desvio se alcança outro objeto, então falta o dolo em
relação a este. Já pela teoria da equivalência, tem-se que o desvio do curso causal não tem influência no
dolo, devido à equivalência típica dos objetos.
Desse modo, quando o acusado, querendo repelir injusta agressão dos invasores, mata a vítima, há a
configuração da legítima defesa. As situações jurídicas são equivalentes, e a causa de justificação
(legítima defesa) ampara o homicídio.
A hipótese de legítima defesa com erro na execução é perfeitamente viável, estando o agente justificado
pela legítima defesa. O art. 73 do Código Penal Comum prevê:
Art. 73. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés
de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se
tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo ao disposto no § 3º do artigo 20 deste
Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-
se a regra do art.70 deste Código.
Por sua vez, o art. 37 do CPM define:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 15:42:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120579f0ed
Quando o agente, por êrro de percepção ou no uso dos meios de execução, ou outro
acidente, atinge uma pessoa em vez de outra, responde como se tivesse praticado o
crime contra aquela que realmente pretendia atingir. Devem ter-se em conta não as
condições e qualidades da vítima, mas as da outra pessoa, para configuração,
qualificação ou exclusão do crime, e agravação ou atenuação da pena.
Portanto, a responsabilização do agente, em relação ao terceiro inocente, restringir-se-ia à seara civil. A
questão é de extrema importância e não se limita ao plano teórico; muito pelo contrário, tem sérias
consequências práticas.
Veja que o mesmo não acontece com as causas de exculpação. Quem pratica uma ação exculpada não
tem direito de intromissão; quem a sofre pode repeli-la manejando o direito de legítima defesa.
Salienta-se que, muito embora o MPM tenha argumentado em seu Apelo que, para a configuração do
aberractio ictus, necessário seria a existência de alvo certo, por interpretação gramatical do art. 37 do
CPM, não há tal pressuposto.
Em contrassenso à assertiva da acusação, de que seria requisito essencial a identificação da vítima
virtual, no caso em tela, embora não haja dúvidas de que havia agressores, estes estavam embrenhados
à mata, invisíveis ao olhar do acusado, porém, com o revide aos tiros de advertência, não havia outra
forma ao réu, senão revidar a agressão em direção ao local de onde percebiam-se as investidas, em
nítida legítima defesa sua, de terceiros e do patrimônio militar.
Ainda, o princípio in dubio pro reo, como espécie do preceito do favor rei, afirma que, em caso de dúvidas
na sentença, o juiz deve absolver o réu. Apresenta-se no momento da prolação da sentença, quando
ainda restarem incertezas ao julgador sobre a culpa do acusado. Logo, é um princípio que resguarda o
direito de liberdade, pois, diante de dúvidas relativas aos fatos trazidos ao processo, tendo em vista não
ter a acusação logrado provar suas teses, deverá o julgador utilizá-lo para fundamentar a absolvição.
Apesar de sua importância no processo penal, não é um princípio expresso na Constituição Federal,
sendo consagrado no Código de Processo Penal Militar em seu art. 439, que afirma:
O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva
da sentença, desde que reconheça: (...) e) não existir prova suficiente para a
condenação;.
Ademais, acrescenta-se a exegese de que o preceito deve ser aplicado na fase processual da persecução
criminal, quando surgirem incertezas relativas ao enquadramento do fato à norma, bem como quanto ao
elemento subjetivo do tipo, que não foram sanados com a produção das provas, privilegiando, por
conseguinte, a liberdade do indivíduo.
Conforme se observa do postulado em debate, se restar apenas um questionamento quanto aos
elementos caracterizadores do crime, obtendo-se, por sua vez, resposta dúbia, o contragolpe será a
absolvição. Resta-me, por conseguinte, cumprir os ditames da Lei e manter a absolvição do acusado.
Embora tenha havido a reconstituição do crime, a realização de laudo do local, inclusive para verificar se,
naquela hora e posição, haveria a previsibilidade do acusado do fatídico resultado, permanecem as
dúvidas a respeito da culpabilidade do agente.
Assim, inexiste convicção sobre o réu saber ou não se a vítima, o Cb França, estava na linha de tiro
quando do incidente. Claro é que está mais que demonstrado que o agente não intencionava atirar na
vítima. Consequentemente, incerto se ele teve culpa ao atingir fatalmente o militar, não restando
comprovado que assumiu qualquer risco de fazê-lo ou que previa o resultado.
Portanto, quanto ao pedido do MPM para considerar o homicídio culposo, entendo não merecer reparos a
Sentença primeva, na qual se considerou a aplicação das alíneas "b" e "d" do art. 439 do CPPM, para que
fosse absolvido o embargante.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo acolhimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 15:42:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120579f0ed
opostos pela Defesa do 1º Ten JEYKSON KALYL DA SILVA PERUFO, para, reformando o Acórdão
vergastado, absolvê-lo nos termos da Sentença a quo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 5 de agosto de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] MALATESTA, Nicola Framarino Dei. A lógica das Provas em Matéria Criminal, vol. I,
Saraiva.1960. São Paulo.pag.22.
[2] Roxin, Claus. Derecho Penal, Parte General. Tomo I, tradução de Diego- Luzón
Peña,Miguel Díaz y Garcia Conlledo e Javier de Vicente Remesal, p. 608.